Tribunal: STF
Processo: AI 709780
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS. ADICIONAL NOTURNO. LEIS NS.
   4.878/65 E 8.112/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO
   PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição.
   Inviabilidade do extraordinário.
2.      Incidência da Súmula n. 636
   do STF: "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao
   princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação
   pressuponha rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pela decisão recorrida".
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.